Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-10.2015.8.11.0028
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001662-10.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 005.101.151-44 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAL DE VALOR – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV.” (N.U 0002580-62.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0001662-10.2015.811.0028, ajuizada por
ALISSON ROBERTO DA SILVA SANTOS
, rejeitou as preliminares e julgou procedente os pedidos da inicial para:

“Condenar o MUNICIPIO DE POCONE - MT ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno-a ademais em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Irresignado com a sentença, o Município de Poconé interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Indicou, também, a inépcia da inicial, uma vez que a parte autora não colacionou a planilha com memória de cálculo e sua atualização.

Consignou a impossibilidade jurídica do pedido, visto que a pare autora não juntou nenhum holerite a comprovar que erroneamente procedeu o Município quanto a conversão, o que torna impossível o pedido inicial.

Expõe que a parte Apelada sequer comprova que exercia um cargo público efetivo há época da fatídica conversão, uma vez que juntou somente ficha de comparecimento e presença na Secretaria Municipal de Saúde, desse ponto entende ser o mesmo prestador de serviço, contratado por tempo determinado, qual é regido por contrato de trabalho, fora dos termo legais da lei n° 1.662/2012 e sim do Regime Geral de Trabalho — CLT qual fora contratado muito após a data da conversão do URV e Real, ou seja, nunca tivera perda salarial com a conversão o que torna totalmente infundado seu pedido.

Narra, ainda, a ocorrência da prescrição ao direito de cobrança das supostas verbas por parte da autora.

No mérito, sustenta que não aportou aos autos os cálculos ou planilhas e por fim holerites à demonstrar que a transformação de URV para REAL se deu de forma prejudicial ao salário, implica no conhecimento de que o ato perpetrado pelo Poder Público fora legítimo, em face da presunção de veracidade dos atos da Administração Pública.

Expõe que deveria o magistrado de origem ter designado audiência de instrução e julgamento para o fim de levantar e ou analisar todo o conjunto probatório, não o fazendo cerceou o direito do apelante em se defender.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, na qual requer seja desprovido o recurso, com a manutenção da sentença
a quo -
ids. 8342932 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8890343 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A parte Apelante aduz que seu direito de defesa foi cerceado, havendo nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR- DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa
” (Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Arguiu também a preliminar de inépcia da petição inicial, argumentando que a parte apelada não juntou planilha de cálculos e sua atualização, o que ocasionou dificuldades ao Apelante em se defender quanto Aos argumentos prolatados.

Com efeito, verifico que a petição inicial não é inepta, posto que atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, o artigo 330 do CPC prevê as hipóteses em que a petição é considerada inepta,
ex vi
:

Art. 295. A petição inicial será indeferida quando: I

– for inepta;

[...].

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Dessa forma, a petição inicial não é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Ademais, a planilha pretendia poderia ser desenvolvida pela própria Fazenda Pública Municipal, uma vez que, em tese, todos os vencimentos da parte Apelante estão disponíveis à parte Apelada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O ente municipal sustenta que a parte Apelada não juntou nenhum holerite a comprovar que erroneamente procedeu o Município quanto a conversão, o que torna impossível o pedido inicial.

Nesse ponto, razão não assiste à Apelante, visto que conforme precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça, eventual defasagem será apurada em liquidação de sentença.

Por tais razões,
rejeito a preliminar aventada.

VOTO – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

O Município arguiu a prescrição da pretensão da parte autora sob o fundamento de que já transcorreu o prazo para a referida cobrança no âmbito judicial.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, sobre a questão a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fundamentou cristalinamente, no ED nº 149731/2015:
“Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas a defasagem sobre a remuneração do servidor.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação, como já restou consignado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0001662-10.2015.811.0028 ajuizada por
ALISSON ROBERTO DA SILVA SANTOS
, rejeitou as preliminares e julgou procedente os pedidos da inicial para:

“Condenar o MUNICIPIO DE POCONE - MT ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno-a ademais em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em relação ao mérito da pretensão, a parte Apelante requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a servidora não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao ente Municipal.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

No entanto, no presente caso, conforme se denota dos documentos colacionados pela própria parte apelada, esta não faz parte do quadro de servidores efetivos do Município de Poconé, uma vez que foi contratada temporariamente pela Administração Pública para desempenhar a função de Agente em Endemias nos períodos entre 2003 a 2007 e que continua no cargo até a presente data.

Insta consignar que a parte apelada em id. 8342439, atestou, de próprio punho, que exerceu a função de Agente de Endemias contratada do Município de Poconé entre os períodos supramencionados.

Logo, por possuir vínculo, apenas de natureza temporária, não faz jus ao percebimento dos valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui o seguinte entendimento,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO – VÍNCULO TEMPORÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV.

(N.U 0002580-62.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

(N.U 0000794-32.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV E FGTS – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – LIVRE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Não é devido o FGTS por ocasião de dispensa de servidor público ocupante de cargo em comissão, por se tratar de função de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(N.U 0002747-93.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.

Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Sentença retificada. Recursos prejudicados.

(N.U 0006333-83.2014.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL UNIDADE REAL DE VALOR – URV - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO — VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - SENTENCA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. (Apelação/ Remessa Necessária 173416/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

2. Recurso do ente estadual prejudicado.

3. Sentença retificada "in totun".

(N.U 1006916-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018) (destaquei)

Assim a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que a parte Apelada não faz jus, diante do seu vínculo precário, ao recebimento de valores referentes às pretendidas diferenças salariais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para julgar improcedente os pedidos iniciais da demanda ajuizada por Luciana Francisca de Moraes.

Por derradeiro, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte apelada em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020